Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-18.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000746-18.2020.8.11.9005.
Parte impetrante: AGEMED SAUDE S/A
Litisconsorte passivo necessário: NILMA FERREIRA DA SILVA ARAUJO.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1001449-92.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, embora a instituição securitária afirme que não possua receita financeira suficiente para o custeio das despesas processuais, não apresentou balanço contábil do mês de julho/20, demonstrando a ausência de saldo positivo apto ao custeio do preparo recursal que deveria ser realizado no mês de agosto/20 (época o manejo do recurso inominado).
Com efeito, há de se acrescentar que os balancetes contábeis apresentados com a peça exordial dizem respeito às movimentações financeiras consolidadas até o final do ano de 2019, circunstâncias que sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator